Tribunal: TJSP
Processo: 1003751-61.2019.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. Ferroviários. Pensionista. Pleito de reajuste de aposentadoria, com a aplicação dos índices do IPC de 84,93% e 44,80%, de março e abril de 1990, concernente à aplicação da Lei n.o 7.788/89. Prescrição do fundo de direito. Inaplicabilidade. Incidência da Súmula no 85, do STJ. Revogação da Lei no 7.788/89, pela Medida Provisória no 154, convertida na Lei Federal

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. Ferroviários. Pensionista. Pleito de reajuste de aposentadoria, com a aplicação dos índices do IPC de 84,93% e 44,80%, de março e abril de 1990, concernente à aplicação da Lei n.o 7.788/89. Prescrição do fundo de direito. Inaplicabilidade. Incidência da Súmula no 85, do STJ. Revogação da Lei no 7.788/89, pela Medida Provisória no 154, convertida na Lei Federal no 8.030/90. Ausência de comprovação de que os reajustes no período indicado na inicial (março e abril de 1990) foram concedidos aos ferroviários em atividade, fato indispensável à extensão do benefício aos inativos e pensionistas. Precedentes desta C. Câmara. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003751-61.2019.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante RUTH
MALAVAZI ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003751-61.2019.8.26.0244 -Voto no 16264
2
APELAÇÃO No 1003751-61.2019.8.26.0244
COMARCA: IGUAPE 1a VARA
APELANTE: RUTH MALAVAZI ALVES
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16264
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RITO
ORDINÁRIO.
Ferroviários.
Pensionista.
Pleito
de
reajuste
de
aposentadoria, com a aplicação dos índices do IPC de
84,93% e 44,80%, de março e abril de 1990, concernente à
aplicação da Lei n.o 7.788/89. Prescrição do fundo de
direito. Inaplicabilidade. Incidência da Súmula no 85, do
STJ. Revogação da Lei no 7.788/89, pela Medida Provisória
no 154, convertida na Lei Federal no 8.030/90. Ausência de
comprovação de que os reajustes no período indicado na
inicial (março e abril de 1990) foram concedidos aos
ferroviários em atividade, fato indispensável à extensão do
benefício aos inativos e pensionistas. Precedentes desta C.
Câmara. Recurso de apelação não provido.
Trata-se de apelação interposta pela autora em face
da r. sentença de fls. 115/118, cujo relatório se adota, que, nos termos do
inciso II, do artigo 487, do CPC, julgou extinguiu o feito, em razão da
prescrição, aduzindo, anda, que, mesmo que assim não fosse, são
improcedentes os pedidos iniciais, ajuizada com o objetivo de que seja a
parte requerida condenado ao “pagamento das diferenças de correções
monetárias incidentes sobre as complementações de aposentadoria e
pensão referentes à aplicação dos índices de 84,93% (correspondente ao
IPC do mês de março de 1990, a partir de abril de 1990) e de 44,80%
(correspondente ao IPC do mês de abril de 1990, a partir de maio de
1990), de forma acumulada, índices estes concedidos aos seus iguais em
atividade por força da norma coletiva e que devem ser estendidos aos
inativos, como a autora, verbas vencidas e vincendas com a
incorporação e apostilamento para futuros pagamentos, com multa diária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003751-61.2019.8.26.0244 -Voto no 16264
3
pelo inadimplemento”.
m seus benefícios corrigidos de acordo com o quanto estabelecido em
acordo

Em suas razões recursais alegam, em síntese, que (i)
ocorrendo a reposição da moeda concedida através de Acordo Coletivo
90/91 pactuado com as entidades sindicais para os ativos da mesma
categoria e função, este abarca também os aposentados e pensionistas,
conforme o Estatuto dos Ferroviários; (ii) considerando que a
determinação de reajuste salarial pelo IPC vigorou até o dia 15/03/90,
enquanto vigente a Lei no 7.788/89, faz jus à complementação da
pensão; (iii) trata-se de direito adquirido; (iv) cita precedentes em abono
a sua tese (fls. 121/131).

Contrarrazões à fls. 184/196.
É o relatório.

Recurso tempestivo e dispensado de preparo,
devendo, pois, ser recebido nos termos dos artigos 1.012 e 1.013, do
CPC.
Trata-se de ação do rito ordinário proposta por
pensionista de ferroviário, por meio da qual pretende ver reajustado o
pagamento de complementação da pensão, pelos mesmos índices
concedidos ao pessoal da ativa, correspondentes a 84,93% para março de
1990 e 44,80% para abril de 1990.
Inicialmente, faço consignar que não há que se falar
em prescrição do fundo de direito, uma vez que a relação jurídica
debatida nos autos é de trato sucessivo, renovando-se mensalmente o
prazo prescricional, enquanto perdurar a omissão do ente público no
pagamento do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003751-61.2019.8.26.0244 -Voto no 16264
4
Aplica-se, na hipótese, o disposto na Súmula no 85,
do STJ, que afirma que, “nas relações de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Resta, portanto, afastada a prescrição do fundo de
direito decretada na r. sentença.

Todavia, ainda assim, não é caso de acolher o pedido
da exordial, no que toca ao pedido principal.
A Medida Provisória no 154, convertida na Lei
Federal no 8.030/90, editada em 16 de março de 1990, revogou a Lei no
7.788/89. E uma vez que o acordo efetivado determinava a aplicação do
IPC do mês anterior, a categoria faz jus, apenas, aos índices anteriores a
fevereiro de 1990.
Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Mandado de Segurança n.o 21.216-1, com
relatoria do Min. Octavio Gallotti:
“Na espécie em julgamento, basta efeito imediato à Medida
Provisória n. 154, de 16 de março de 1990 (convertida na Lei
8.030/90, para que possa ele alcançar, validamente, o resultado
que, só a partir de 1o de abril seguinte, teria vindo a produzir-se.
Retroatividade haveria, aí sim, quando a remuneração
correspondente a dias já trabalhados (ainda que não
efetivamente paga) houvesse sido atingida por lei superveniente,
o que não é o caso dos autos. Não há falar, portanto, em ofensa
a direito adquirido, tampouco em desfazimento de situação
definitivamente constituída. A revogação precedeu a própria
aquisição e não somente o exercício de direito. Para a aquisição
do direito, ou seja, para o ingresso deste no patrimônio do
pretenso titular, seria mister que, antes da revogação, se
houvessem reunido e consumado todos os elementos isto é, os
fatos idôneos à sua constituição ou produção. Ou seja, no caso
concreto, que algum serviço houvesse sido prestado, sob a égide
de lei anterior. Tal porém, não chegou a suceder, eis que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003751-61.2019.8.26.0244 -Voto no 16264
5
havia principiado, ainda, o mês de abril, quando tolhidos os
efeitos da lei revogada, os quais, só a partir daquele mês, viriam
a produzir-se” (g.n.).
Como se vê, inexiste o alegado direito adquirido da
autorea aos reajustes de março e abril de 1990.
De todo modo, tanto em relação aos pretensos
reajustes de março e abril de 1990, como em relação ao período anterior,
não se comprovou que os reajustes indicados na petição inicial foram
concedidos aos ferroviários em atividade, fato indispensável à extensão
do benefício aos inativos e pensionistas.
Neste sentido, alguns julgados desta C. Câmara:
FERROVIÁRIOS - Aposentados e Pensionistas Cobrança de
diferenças de correção monetária sobre a complementação de
aposentadoria, de acordo com os IPC de março e abril de 1990,
de 84,93% e 44,80% - Prescrição afastada com base na súmula
85 do STJ autores que não trouxeram aos autos provas da falta
de pagamento. Não se sabe quando aposentaram ou se tornaram
pensionistas e, se o empregador, a Fepasa, pagou ou não, aos
respectivos empregados, as diferenças reclamadas. Fundam o
pedido em preceitos constitucionais, por se equipararem a
servidores públicos, quando celetistas que trabalhavam para
empresa privada (CF, art. 40, § 2o e § 3o, do art. 201). Ação
improcedente - Recurso provido para afastar a decretação da
prescrição, mantida, contudo, a improcedência da ação.
(Apelação n. 0048687-63.2011.8.26.0053, Rel. Urbano Ruiz, j.
16/12/2013).
Ação de cobrança de diferenças de complementações de
proventos e pensões. Aposentados e pensionistas da antiga
FEPASA. Pretensão à aplicação dos índices do IPC de março
(84,93%) e abril (44,8%) de 1990, nos termos da Lei 7.788/89,
conforme
acordo
coletivo.
Inadmissibilidade.
Legislação
revogada pela Medida Provisória n.154/90, convertida na Lei n.
8030/90, que instituiu o Plano Collor I. Inexistência de direito
adquirido. Falta de prova do direito invocado. Sentença
reformada. Inversão da sucumbência. Recursos oficial e
apelação providos. (Apelação n. 0009476-20.2011.8.26.0053,
Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 29/04/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003751-61.2019.8.26.0244 -Voto no 16264
6
FERROVIÁRIO. Aposentados e pensionistas da FEPASA.
Preliminar de prescrição do fundo de direito afastada.
Complementação de proventos e pensões. Os ferroviários da
extinta Fepasa têm como parâmetro de complementação a
equivalência com os servidores da CPTM.. Aplicação dos
índices correspondentes ao IPC de março (84,93%) e abril
(44,80%) de 1990 previstos no acordo coletivo, que vigoraria
enquanto perdurasse a Lei no 7.788, de 03/07/89. Lei revogada
pela Medida Provisória no 154, de 16 de março de 1990,
convertida na Lei Federal no 8.030, de 1990, atingindo a
pretensão dos autores antes da aquisição do direito. Ausência de
comprovação da aplicação dos índices aos trabalhadores da
ativa. Extensão. Impossibilidade. Sentença de procedência
reformada. Recurso e reexame necessário providos. (Apelação n.
0010380-40.2011.8.26.0053, Rel. Paulo Galizia, j. 17/12/2012).
E também as decisões proferidas por esta Relatoria
nas
Apelações
de
nos
1008254-92.2014.8.26.0053,
1044122-34.2014.8.26.0053, dentre outras.
Desse modo, conquanto reste afastada a ocorrência
da prescrição do fundo de direito, no mérito, era mesmo caso de
improcedência da demanda.

Por fim, majoro os honorários advocatícios em 5%
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC,
observado o deferimento da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação.
MARCELO SEMER
Relator